Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703680-36.2021.8.07.0004 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: HERCULES VINICIUS COSTA SEVERO DECISÃO O presente processo versa sobre limitação de empréstimos bancários em contracheque e em conta-corrente. A apelação do Banco-réu estava incluída na 27a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (27/07 a 03/08) (id. 37132259), que ainda não se encerrou, em razão das suspensão do expediente deste TJDFT determinada pelas Portarias Conjuntas nos 101 e 102, de 2 e 4/8/2022. O apelado-autor apresentou petição em 04/08/2022 (id. 37931069), na qual requer “seja aplicada multa e determinado o estorno imediato, pois além do determinado na decisão o banco descontou 100% da remuneração do Apelado no valor de R$ 6.815,89, devendo efetuar o estorno e ser aplicado a multa”. Ainda, juntou seu contracheque de 07/2022 e extratos da sua conta-corrente (ids. 37931070 e seguintes). É o breve relato. Decido. Examinados os autos, constata-se que o pedido de antecipação da tutela recursal para limitação dos descontos dos empréstimos foi indeferido pela MM. Juíza (id. 28234658) e, interposto agravo de instrumento pelo apelado-autor, AI 0711547-92, a antecipação da tutela recursal foi indeferida por esta Relatoria (id. 28235370). Posteriormente, o autor desistiu do referido recurso, o que foi homologado. A r. sentença (id. 28235397) proferida em 05/07/2021, ao resolver o mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para determinar para limitação dos descontos efetuados dos rendimentos do autor, deduzidos os valores referentes ao imposto de renda e à seguridade social, tanto em folha de pagamento quanto em conta-corrente, a 35% (trinta e cinco por cento), dos quais 5%(cinco por cento) referentes à dívida vencida do cartão de crédito, sem a suspensão dos contratos, cujas prestações deverão ser adequadas à referida limitação, com a incidência dos mesmos juros remuneratórios contratualmente pactuados, em prestações suficientes ao completo adimplemento . Decido o processo, em consequência, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas e com os honorários do advogado da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando a condenação em custas e honorários suspensa em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita. Retifique-se o valor da causa para R$ 20.499,36 (vinte mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos). Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Ocorre que, embora o apelado-autor invoque o que “foi determinado na r. decisão” para alicerçar o seu pleito, a r. sentença não começou a surtir seus efeitos imediatamente após a sua publicação, em razão da apelação interposta pelo Banco-réu, que é recebida no duplo efeito, art. 1.012, caput, do CPC. Aliado a isso, o pedido formulado pelo apelado-autor, de imediato estorno do valor debitado em sua conta-corrente, em razão da limitação dos empréstimos, não tem amparo no julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1872441/SP (Tema 1.085). Nesses termos, não há respaldo na lei processual nem no precedente vinculante para acolher o pedido do apelado-autor, para que seja aplicada multa e determinado o estorno imediato do seu salário. Isso posto, indefiro os pedidos do apelado-autor (id. 37931069). Exclua-se o processo da 27a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (27/07 a 03/08). Ao Banco-réu, em 5 dias, sobre a petição e documentos acostados pelo apelado-autor (ids. 37931069 e seguintes). Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 8 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora